Tribunal: TJDFT
Processo: 0744514-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. pedido de TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. REQUISITOS NAO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Como definido na decisão ora agravada, tutela de urgência em ação rescisória configura hipótese verdadeiramente excepcional, o que não é o caso destes autos.
2. Embora, em tese, alguma possibilidade de comprovação por documentos das alegações da autora/agravante (alegação de possibilidade de falsidade/falsificação quanto a documento a que se teria conferido especial valor), não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; tampouco alegações que se prestam a desconstituir, de plano, sentença transitada em julgado, o que importaria desconsiderar, especialmente, o princípio da segurança jurídica. Assim, inviável concessão da tutela provisória pleiteada.
3. Agravo interno conhecido e não provido.